Tribunal: TJSP
Processo: 1000227-74.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos morais. Acidente de trânsito. Autor que fora atropelado pelo veículo conduzido pelo corréu Marco Antonio, de propriedade da corré Rosemary, que realizava ultrapassagem de outro veículo. Condenação do réu na esfera criminal. Embriaguez confirmada. Condenação ao ressarcimento dos danos materiais comprovados. Danos morais arbitrados em R$5.000,00.

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos morais. Acidente de trânsito. Autor que fora atropelado pelo veículo conduzido pelo corréu Marco Antonio, de propriedade da corré Rosemary, que realizava ultrapassagem de outro veículo. Condenação do réu na esfera criminal. Embriaguez confirmada. Condenação ao ressarcimento dos danos materiais comprovados. Danos morais arbitrados em R$5.000,00. Ação julgada parcialmente procedente. Reconvenção improcedente.
Apelação dos réus. Renovação dos argumentos anteriores. Pretensão ao afastamento de sua responsabilidade pelo acidente. Alegada culpa exclusiva do autor que estaria sobre o leito carroçável. Ausente comprovação. Incontroversas a embriaguez do corréu motorista e a realização de ultrapassagem pela direita. Provas que corroboram o quanto alegado pelo autor. Culpa exclusiva do corréu reconhecida. Ausência de impugnação eficaz com relação aos danos materiais. Valores devidos. Dano moral. Ocorrência. Indenização que obedece aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais: necessidade. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101956
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000227-74.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes ROSEMARY
MOREIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e MARCO ANTONIO MOREIRA
SANTOS, é apelado TIAGO PEDROZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000227-74.2017.8.26.0196 -Voto no
2
COMARCA: FRANCA - 2a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. MARCELO AUGUSTO DE MOURA
APELANTES: ROSEMARY MOREIRA SANTOS e MARCO ANTONIO MOREIRA
SANTOS
APELADO: TIAGO PEDROZA
VOTO No 27.163
Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos morais.
Acidente de trânsito. Autor que fora atropelado pelo veículo
conduzido pelo corréu Marco Antonio, de propriedade da corré
Rosemary, que realizava ultrapassagem de outro veículo.
Condenação do réu na esfera criminal. Embriaguez confirmada.
Condenação ao ressarcimento dos danos materiais comprovados.
Danos morais arbitrados em R$5.000,00. Ação julgada
parcialmente procedente. Reconvenção improcedente.
Apelação dos réus. Renovação dos argumentos anteriores.
Pretensão ao afastamento de sua responsabilidade pelo acidente.
Alegada culpa exclusiva do autor que estaria sobre o leito
carroçável. Ausente comprovação. Incontroversas a embriaguez
do corréu motorista e a realização de ultrapassagem pela direita.
Provas que corroboram o quanto alegado pelo autor. Culpa
exclusiva do corréu reconhecida. Ausência de impugnação eficaz
com relação aos danos materiais. Valores devidos. Dano moral.
Ocorrência. Indenização que obedece aos Princípios da
Razoabilidade
e
Proporcionalidade.
Sentença
mantida.
Arbitramento de honorários recursais: necessidade. Recurso
improvido, com observação.
Cuida-se ação de reparação de danos materiais e morais proposta por
Tiago Pedroza em face de Rosemary Moreira Santos e outro, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 237/243, condenados os réus ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$17.981,51, com correção desde cada
desembolso e juros de mora desde o acidente, bem como danos morais no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000227-74.2017.8.26.0196 -Voto no
3
R$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data da sentença e juros
de mora desde o acidente. Em razão da sucumbência, foram os réus condenados ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em
15% sobre o valor da condenação, ressalvada a gratuidade.
No mesmo fôlego, foi julgada improcedente a reconvenção, condenados
os réus reconvintes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa (reconvenção).
Inconformados, os réus apelam (fls. 245/253). Renovam os argumentos
anteriores no sentido que a culpa do acidente é do autor-apelado, posto que estava no
meio da via, que é avenida movimentada. Aduzem que os danos constatados no veículo
comprovam que a colisão ocorreu do lado do motorista, o que afasta a alegação de que
o apelado estivesse sobre a calçada. Alegam que não há como ser imputada, aos réus, a
responsabilidade pelo acidente, que ocorreu por culpa exclusiva do autor. Postulam a
reforma da r. sentença, para julgar improcedente a ação e procedente a reconvenção.
Contrarrazões do autor a fls. 256/262.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento, respeitado entendimento em sentido
contrário.
O d. Magistrado a quo analisou de forma irrepreensível toda dinâmica do
acidente. E, diferente do que sustentam os réus, impossível atribuir culpa ao autor, já que
das provas produzidas nos autos, bem como do exame da sentença penal condenatória,
infere-se que o corréu Marco Antonio havia ingerido bebida alcóolica e fez manobra
imprudente de ultrapassagem.
Por outro lado, não restou demonstrado, de forma inequívoca, se o autor
estava sobre a calçada ou não, como constado nos autos da ação penal, in verbis:
“Não se comprovou, por outro lado, que a vítima se encontrava andando
na calçada, pois a própria vítima disse não se lembrar direito como se deu o acidente e
laudo pericial indireto de fls. 46-51, notadamente baseando-se pelo croqui acostado a fls.
50, não foi conclusivo quanto ao fato de estar ou não a vítima na calçada, fato que não
foi infirmado por qualquer elemento seguro de prova, ficando afastada, assim, a
majorante prevista no art. 302, § 1°, II do C.T.B., pois não há prova de que a vítima tenha
sido atropelada na calçada, o que, em nada, contudo, beneficia o réu, quando ao crime
culposo em si, pois adotada sua própria versão, agiu com culpa (já enfocada), quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000227-74.2017.8.26.0196 -Voto no
4
atropelou a vítima, então, na via pública”(sic, fl. 228).
Portanto, não há nada que indique culpa do autor, ainda que concorrente.
Como bem anotado pelo d. Sentenciante:
“Apesar de a sentença penal condenatória não ter sido conclusiva sobre o
fato de a vítima (aqui o autor) estar andando na calçada (majorante do crime), foi
explícita ao firmar a culpa apenas do réu no evento” (grifei, fl. 240).
Em casos análogos:
“Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de
acidente de trânsito Vítima que trabalhava na pintura de guia de calçada de via pública,
quando foi atropelada por caminhão pertencente à empresa ré Sentença de parcial
procedência Apelação Prova testemunhal que é forte no sentido de indicar que o
caminhão teria subido na calçada e atingido a vítima, arrastando-a por alguns metros. E,
mesmo que assim não tivesse sido, isto é, mesmo que a vítima estivesse no leito
carroçável, rente à guia, no momento da colisão, dúvida não há de que o caminhão
deveria ter guardado distância segura do bordo da pista, o que não se verificou, já que
ficou constatado que o veículo fez curva fechada, rente à guia. Inteligência do art. 29, I,
CTB Pensão mensal Inexigibilidade Prova dos autos que demonstrou que o autor
não tinha vínculo de dependência econômica com a vítima do acidente, visto que as
remessas de valores feitas por esta áquele, eram esporádicas e coincidiam com as
festividades de final de ano, período em que é comum as pessoas presentearem aqueles
que lhe são mais caros. Além disso, ficou provado que o autor se mantinha
financeiramente com recursos próprios. Danos morais Valor fixado que não está
consonância com os critérios jurisprudenciais. Em caso de morte de ente familiar
próximo, ofensa moral das mais violentas, o C. Superior Tribunal de Justiça tem
considerado adequada a fixação de indenização entre 100 a 500 salários mínimos
Considerando, pois, os critérios jurisprudenciais consagrados, a indenização, in casu,
deve ser reduzida Enquadramento dos danos morais na cobertura por danos corporais
Impossibilidade
Existência de cláusula contratual expressa, excluindo tal
possibilidade Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e inteligência da Sum. 402 do C.
STJ Recurso do autor improvido Recurso da ré parcialmente provido Recurso da
litisdenunciada provido.”
(Apelação Cível 0015882-04.2011.8.26.0006; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; j. 06/02/2018);
E,
“RESPONSABILIDADE CIVIL ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000227-74.2017.8.26.0196 -Voto no
5
TRECHO URBANO
PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE ATROPELA
PEDESTRE EM VIA URBANA RÉU QUE, SOB EFEITO DE ÁLCOOL, INVADIU A
CONTRAMÃO DE DIREÇÃO E ATROPELOU PEDESTRE QUE SE ENCONTRAVA EM
PÉ NA VIA PÚBLICA, AO LADO DE VEÍCULO ESTACIONADO CULPA EXCLUSIVA
DO RÉU CONFIGURADA DANOS MORAIS E ESTÉTICOS RECONHECIMENTO
LESÕES GRAVES FRATURA E CICATRIZ IMPORTANTES OFENSA SEVERA À
INTEGRIDADE FÍSICA DA AUTORA INDENIZAÇÃO GLOBAL ARBITRADA EM R$
20.000,00
VALOR MANTIDO
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE

SENTENÇA
CONFIRMADA.
-
Apelação
desprovida.”
(Apelação
Cível
1005893-26.2013.8.26.0704; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; j. 18/05/2017).
Assim, alegar, e não comprovar, que houve culpa do autor não afasta a
responsabilidade dos apelantes pelo acidente.
Ademais, não restou comprovada a existência de qualquer fortuito
excludente da culpabilidade. Assim, diante da ausência de comprovação de eventual
culpa do autor, deve ser mantido o reconhecimento do ilícito extracontratual. O nexo
causal culposo está evidente.
Quanto aos danos morais, restou comprovado que o autor ficou internado,
tendo múltiplas lesões. Assim, tem-se que sofrimento moral existiu e, portanto, deve ser
indenizado.
Na lição dos irmãos MAZEAUD, a respeito, escreve MARTINHO GARCEZ
("Prática de Responsabilidade Civil", 2a ed., Editora Jurídica e Universitária Ltda., p. 45):
“O que a ciência jurídica tem estabelecido, em definitivo, no campo da
responsabilidade civil resultante do ato ilícito é o seguinte: quando uma imprudência ou
negligência é provada contra o agente, não há necessidade de investigar além disso;
desde que, afastada essa culpa, o dano não se teria verificado, não há necessidade de
mais nada para impor a condenação".
Segundo a lição de Antonio Jeová Santos, "A indenização não pode servir
de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em relação ao
detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de enriquecimento
indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada, enriquecendo-se
com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer dos direitos da
personalidade" (Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág.
199).
Há, assim, que observar o princípio da lógica do razoável, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000227-74.2017.8.26.0196 -Voto no
6
"importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de
acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta
ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes" (cf. Sérgio Cavalieri Filho,
"Responsabilidade Civil", pág. 116).
Desse modo, a importância fixada em R$5.000,00, não comporta redução,
pois guarda em si a devida proporção entre a lesão e a respectiva reparação e atende
aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e, principalmente, a reprovabilidade
da conduta do corréu e as lesões corporais sofridas pelo autor.
Em relação aos danos materiais sofridos, foram eles devidamente
comprovados pelo autor. Da mesma forma, os réus não demonstraram que o valor se
revelasse excessivo.
Ora, comprovados os fatos constitutivos do direito do autor, em ser
ressarcido pelos danos sofridos, caberia aos réus a prova da existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado (art. 373, II, do NCPC), ônus do
qual não se desincumbiram.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença tal como lançada, improvido
o apelo dos réus.
Finalmente, ante o improvimento do apelo dos réus, majoro a verba
honorária arbitrada na r. sentença para 17% sobre o valor da condenação, observados
os benefícios da justiça gratuita.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo, com
observação.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator